Tribunal: TJMT
Processo: 1026293-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026293-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), CRD EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 34.371.649/0001-30 (AGRAVANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (AGRAVADO), HARLINGTON NERI NOETZOLD - CPF: 771.026.579-00 (AGRAVADO), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – REINTEGRAÇÃO NA TOTALIDADE DO IMÓVEL - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Da análise sumária dos autos, verifica-se que o Réu, em setembro/2021 vendeu 50% de suas cotas sociais ao seu sócio, que passou a ter 100% das cotas da empresa/agravante, que depois transferiu (em dezembro de 2022) sua integralidade de cotas a sua esposa Lorena Cristina Correia Santana, alterando-se o nome social para CRD Empreendimentos Ltda., razão pela qual, segundo consta, o Requerido, por mera liberalidade da Autora, foi mantido na posse temporária do bem.

Neste contexto, o conjunto probatório até então apresentado demonstra o esbulho praticado pelo Réu a menos de ano e dia, que, apesar de notificado para desocupar o imóvel, permaneceu inerte, recusando devolvê-lo no prazo estipulado, tornando sua posse injusta e precária.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por relevante a argumentação da empresa agravante, pois, constatando-se a ocupação precária do imóvel, não há que se falar em posse justa, já que os atos de mera permissão ou tolerância não a caracterizam, conforme o art. 1.208 do CC/02.

Ademais, prosseguir no caminho trilhado na Primeira Instância, de limitar a reintegração às respectivas instalações da empresa (acesso ao imóvel, local/oficina de trabalho e escritório), resguardando eventual posse para fins de alojamento/moradia do requerido Tiago no imóvel em questão (pavimento superior), ensejaria o não quisto tumulto processual em virtude de que estaria ultrapassando os limites do próprio cumprimento da liminar, como dito, que se vincula a uma situação fática e não pode incursionar noutros aspectos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRD EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Reintegração de Posse no. 1007570-96.2023.8.11.0045, ajuizada em desfavor de TIAGO STURM DA ROCHA, que manteve a decisão anterior que havia deferido a liminar de reintegração, mas, por medida de cautela, limitou a reintegração às respectivas instalações da empresa (acesso ao imóvel, local/oficina de trabalho e escritório), resguardando eventual posse para fins de alojamento/moradia do requerido Tiago no imóvel em questão (pavimento superior), devendo o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da medida certificar sobre a existência de um segundo pavimento e se este é utilizado pelo requerido Tiago para fins de moradia, descrevendo minuciosamente os bens nele encontrados.

Em suas razões, o agravante afirma que não é verdade que o Agravado faz uso do piso superior como moradia.

Informa que o esposo da atual proprietária, Sr. Taiguer, adquiriu as cotas remanescentes da empresa que pertenciam ao Agravado Tiago, passando a ser proprietário de 100% (cem por cento) das cotas da empresa Autora.

Esclarece que até então o proprietário Taiguer permitiu que o Agravado residisse no alojamento do estabelecimento da empresa autora enquanto perdurasse as obras e para fins das transferências tecnológicas conforme contrato, bem como que a permanência temporária de Tiago no estabelecimento visava conceder um prazo para seu restabelecimento.

Assevera que o Agravado Tiago firmou contrato de aluguel do imóvel localizado na Avenida Itália, s/n, Quadra 12, Lote 06, Bairro Veneza, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e que, mesmo com a saída de Tiago do imóvel, os desentendimentos entre os ex-sócios se intensificaram tornando impossível a continuidade das atividades.

Anota que o Agravado Tiago declara inúmeros endereços distintos como sendo sua moradia e seu escritório profissional, não sendo possível se afirmar que reside no alojamento da empresa.

Argui que o Agravado se fez presente e estabeleceu moradia na sede da empresa de forma clandestina, restringindo a Agravante de acessar o imóvel, configurou esbulho.

Aduz que, de acordo com o Termo de Cessão de Uso de Imóvel firmado com a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, é terminantemente proibido ao empreendedor construir edificação residencial no imóvel.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de afastar a obrigação de religamento de energia e água do estabelecimento, bem como, para determinar a desocupação do imóvel pelo agravado Tiago e, consequentemente, a reintegração na posse total do imóvel pela Agravante, inclusive piso superior, sob pena de arbitramento de aluguel e/ou conversão em perdas e danos.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, com a reforma da decisão agravada que deu a posse a ora agravada, mantendo-se o agravante na posse do imóvel.

O pedido liminar foi deferido em parte para determinar a reintegração na posse total do imóvel objeto do litígio à Agravante, inclusive piso superior, devendo o magistrado de origem tomar as providências cabíveis, para o efetivo cumprimento da medida (ID 190583653).

Contraminuta da parte agravada (ID 189580151).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR aviada por CRD EMPREENDIMENTOS LTDA em face de TIAGO STURM DA ROCHA e HARLINGTON NERI NOETZOLD, alegando que é possuidora do Lote 30, Quadra 09, do Setor Industrial V, Espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde/MT, face a cessão do uso do imóvel, conferida à empresa (CNPJ 34.371.649/0001-30) desde 06.11.2019, antes, sob a seguinte denominação social SR Industria de Móveis Ltda, emitida pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT.

Discorre que inobstante as alterações no contrato social, a posse do imóvel era exercida conjuntamente pelo primeiro réu Sr. Tiago Sturm da Rocha e pela parte autora CRD Empreendimentos Ltda, posteriormente pelos proprietários Sr. Taiguer Cerutti e Sra Lorena Cristina Correia Santana.

Relata que ocorreram desacordos comerciais entre as partes e em meados de 2022, passou a enfrentar dificuldades financeiras na empresa, o que dificultou ainda mais as atividades comerciais, pois se cumularam dívidas junto à Prefeitura Municipal dos anos de 2022 e 2023 (IPTU e alvará de funcionamento e etc.), mas que em 17.08.2023 conseguiu quitar as dividas após levantar a quantia necessária.

Expõe após quitar as dívidas da empresa junto a prefeitura municipal, inclusive todas as parcelas vencidas e vincendas sobre o imóvel objeto da presente lide, foi esbulhada de sua posse, vez que em 22.08.2023, foi surpreendida ao tentar entrar na empresa, percebendo a alteração de todas as fechaduras de acesso ao imóvel.

Informa que tomou conhecimento que as novas chaves estavam com um vizinho, o segundo réu Sr. Harlington Neri Noetzold, que embora notificado, se recusou a entregar as chaves, informando que foi contratado pelo primeiro requerido Tiago Sturm Rocha, para fazer a segurança do imóvel por um período de 30 (trinta) dias, sem permitir qualquer acesso de terceiros, inclusive da proprietária da requerente.

Informa que em mais uma tentativa de retomar e adentrar no imóvel, no dia 25.08.2023, a proprietária da empresa, Sra. Lorena, e seu esposo Sr. Taiguer foram surpreendidos com cães de guarda que investiram sobre ambos, oportunidade em que a Polícia militar foi acionada e registrado boletim de ocorrência.

Assim, requereu a concessão de liminar para a reintegração de posse do bem imóvel localizado na Avenida Izabella Liesbinski (antiga Avenida Industrial II), Lote 30, Quadra 09, do Setor Industrial V, Espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde/MT. No mérito, pugna pela procedência da demanda.

Recebida a inicial, o Juiz a quo determinou a realização da audiência de justificação prévia.

Depois de realizado o ato, o Magistrado singular, verificando comprovado nos autos que o autor exercia a posse do imóvel, local onde funciona a sede do empreendimento, bem como o esbulho praticado a menos de ano e dia, nos termos dos art. 560 e ss do CPC, deferiu a liminar e determinou a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse em favor da requerente CRD EMPREENDIMENTOS LTDA (BRASTIMBER MADEIRAS), representada por sua proprietária, Sra. Lorena Cristina Correia Santana, referente ao imóvel situado na Avenida Izabella Liesbinski (antiga Avenida Industrial II), Lote 30, Quadra 09, do Setor Industrial V, Espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde/MT, local onde funciona a empresa autora, naquela Comarca.

Em face dessa decisão foi interposto o RAI no. 1023225-49.2023.811.0000 por TIAGO STURM DA ROCHA, cujo pedido de liminar recursal foi indeferido.

Neste meio tempo, a decisão foi complementada após a apresentação de contestação pelo requerido, nos seguintes termos:

“VISTOS.

Pois bem.

Embora existente discussão acerca da sociedade que outrora foi estabelecida entre as partes, conforme disposto em sede de defesa pelo requerido Tiago, o que não se pode negar, ao menos neste momento processual, é que posse do imóvel objeto da presente Ação de Reintegração de Posse é exercida pela empresa autora, CRD EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 34.371.649/0001-30, visto ser o local onde funciona a sede do empreendimento, conforme demonstrado pelos documentos que instruem a inicial, bem como pela inquirição das testemunhas em sede de audiência de justificação realizada.

Assim, MANTENHO a decisão liminar de Id 130238388, por seus próprios fundamentos, vez que não restaram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido nestes autos.

Ressalto, por oportuno, que, por medida de cautela, a reintegração da posse deferida no Id 130238388 deverá ser promovida em favor da requerente CRD EMPREENDIMENTOS LTDA (BRASTIMBER MADEIRAS) limitando-se às respectivas instalações da empresa (acesso ao imóvel, local/oficina de trabalho e escritório), resguardando eventual posse para fins de alojamento/moradia do requerido Tiago no imóvel em questão (pavimento superior), devendo o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da medida certificar sobre a existência de um segundo pavimento e, se este, é utilizado pelo requerido Tiago para fins de moradia, descrevendo minuciosamente os bens encontrados nele encontrados (pavimento superior).

No mais, intime-se a autora para querendo, impugnar a contestação apresentada e inclusos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.”

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Tendo em vista que o presente recurso guarda relação direta com o RAI
no. 1023225-49.2023.811.0000, salutar sua análise em conjunto.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base em referidas provas é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da parte agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte requerida do imóvel discutido nos autos.

Se não, vejamos:

Da análise sumária dos autos, verifico que em setembro/2021 o Sr Tiago Sturm da Rocha vendeu 50% de suas cotas sociais ao sócio Taiguer Cerutti (esposo da atual proprietária), passando o sócio Taiguer Cerutti a ficar com 100% das cotas da empresa/agravante, que depois transferiu (em dezembro de 2022) 100% de suas cotas a sua esposa Lorena Cristina Correia Santana, alterando-se o nome social para CRD Empreendimentos Ltda., razão pela qual, segundo consta, o Requerido, por mera liberalidade da Autora, foi mantido na posse temporária do bem.

Neste contexto, entendo que o Juízo de origem agiu acertadamente em conceder a medida liminar inicial, pois, o conjunto probatório até então apresentado, demonstra o esbulho praticado pelo Réu, que apesar de notificado para desocupar o imóvel, permaneceu inerte, recusando devolvê-lo no prazo estipulado.

Desse modo, a recusa do Requerido em desocupar o imóvel no prazo determinado na notificação de ID 12768772-origem, foi suficiente para tornar sua posse injusta e precária, dando ensejo à configuração do esbulho praticado a menos de ano e dia.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por relevante a argumentação da empresa agravante, pois, constatando-se a ocupação precária do imóvel, não há que se falar em posse justa, já que os atos de mera permissão ou tolerância não a caracterizam, conforme o art. 1.208 do CC/02.

Pensar o contrário seria negar a própria natureza do litígio e objetivo do procedimento, que diz respeito à retomada da posse sobre bem que, reconhecidamente, a Empresa autora, ora Agravante, foi esbulhada.

Ademais, prosseguir no caminho trilhado na Primeira Instância, de limitar a reintegração às respectivas instalações da empresa (acesso ao imóvel, local/oficina de trabalho e escritório), resguardando eventual posse para fins de alojamento/moradia do requerido Tiago no imóvel em questão (pavimento superior), ensejaria o não quisto tumulto processual em virtude de que estaria ultrapassando os limites do próprio cumprimento da liminar, como dito, que se vincula a uma situação fática e não pode incursionar noutros aspectos.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a reintegração da Empresa agravante na posse total do imóvel objeto do litígio, inclusive piso superior, devendo o magistrado de origem tomar as providências cabíveis, para o efetivo cumprimento da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024